Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-96.2017.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Responsabilidade civil. Ilícito extracontratual. Pedido de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Existência de acordo entre as partes. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Quitação plena e irrevogável relativa aos prejuízos sofridos, inclusive aqueles morais. Validade da transação. Renúncia expressa ao direito de crédito.

Ementa:
Responsabilidade civil. Ilícito extracontratual. Pedido de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Existência de acordo entre as partes. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Quitação plena e irrevogável relativa aos prejuízos sofridos, inclusive aqueles morais. Validade da transação. Renúncia expressa ao direito de crédito. Vício de vontade não aferido. Indenizações indevidas. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
A declaração apresentada como prova de quitação confere a certeza de extinção da obrigação diante da natureza do documento, firmado pela vítima, abrangendo não somente os danos materiais como aqueles morais e estéticos, com renúncia expressa ao direito de qualquer crédito decorrente do mesmo acidente. Logo, a quitação ampla e geral, juridicamente válida, tem a finalidade de exonerar o devedor da responsabilidade acerca da obrigação. Portanto, nada é devido ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001749-
96.2017.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante EMERSON APARECIDO
QUAGLIA, são apelados ALFA SEGURADORA S/A e EDENOR TAMBORLIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-96.2017.8.26.0274 -Voto no 42116
2
COMARCA: Itápolis – 1a Vara/Juiz Vinicius Gonçalves P. Nascimento
APTE. : Emerson Aparecido Quaglia
APDOS. : Edenor Tamborlim e outro
VOTO No 42.116
EMENTA: Responsabilidade civil. Ilícito extracontratual.
Pedido de danos materiais e morais decorrentes de acidente
de trânsito. Existência de acordo entre as partes. Extinção
do processo sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, VI, do CPC. Quitação plena e irrevogável
relativa aos prejuízos sofridos, inclusive aqueles morais.
Validade da transação. Renúncia expressa ao direito de
crédito. Vício de vontade não aferido. Indenizações
indevidas. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
observação.
A declaração apresentada como prova de quitação confere a certeza de
extinção da obrigação diante da natureza do documento, firmado pela
vítima, abrangendo não somente os danos materiais como aqueles
morais e estéticos, com renúncia expressa ao direito de qualquer crédito
decorrente do mesmo acidente. Logo, a quitação ampla e geral,
juridicamente válida, tem a finalidade de exonerar o devedor da
responsabilidade acerca da obrigação. Portanto, nada é devido ao
autor.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou extinto
processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual. O MM. Juiz “a quo”, ainda,
julgou prejudicada a lide secundária, condenando o denunciante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ficando
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao requerido.
Diz o apelante que, durante o curso do processo, veio a ser
ressarcido pela seguradora na via administrativa, mas tão somente em relação aos danos
materiais expressamente enumerados em cada pagamento referente às despesas medico
hospitalares e lucros cessantes, restando em aberto as despesas futuras que vierem a ser
comprovadas. Observa que os danos morais e estéticos não foram objeto de transação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-96.2017.8.26.0274 -Voto no 42116
3
tampouco renunciados pelo autor no referido instrumento. Pede reforma da r. sentença
quanto aos pedidos enumerados.
Recurso processado sem preparo (autor beneficiário da assistência
judiciária) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Conforme observado pelo MM. Juiz “a quo”, “o requerente isentou o
demandado da incumbência de pagar qualquer outra verba atinente ao mesmo sinistro,
conforme se extrai da cláusula 9a do instrumento de transação: 'A presente transação,
celebrada em caráter irrevogável e irretratável, impõem às partes, ora contratantes,
seus herdeiros ou sucessores a qualquer título, a obrigação e o dever de não mais
questionarem a respeito da mesma, envolvendo as despesas médicas, o sinistro e a
apólice mencionadas anteriormente' (fl. 90 grifo meu). O autor não se desincumbiu do ônus
de demonstrar vícios capazes de macular a referida avença (erro, dolo, coação, lesão,
estado de perigo, simulação e fraude contra credores). Logo, presume-se que o negócio
jurídico é válido e eficaz, impondo-se aos contratantes o cumprimento da avença, com
fundamento no princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos existem para
serem cumpridos, pois fazem lei entre as partes.” (fl. 317).
Diante dos termos do acordo celebrado entre as partes, inviável se
afigura o pleito de indenização, inclusive pelos alegados danos morais, uma vez que o
autor renunciou expressamente a esse direito, quando assinou o termo de quitação geral
para mais nada reclamar. Ao não estabelecer qualquer ressalva, a quitação é geral e, no
caso, abrange não só os danos físicos ou materiais como aqueles morais e estéticos, sem
qualquer exceção, conforme se depreende dos termos do recibo de quitação exibido.
Nada autoriza renovação do pedido sem que demonstre ao menos a
invalidade do ato jurídico. Segundo o que se infere do artigo 849 do Código Civil, a
transação produz efeitos entre as partes, estando situada no âmbito da liberdade contratual,
e só se rescinde em caso de vício comprovado. Na hipótese, a petição inicial sequer aborda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-96.2017.8.26.0274 -Voto no 42116
4
a anulação da transação.
Bem por isso, ao autor nada mais resta do que aceitar a realidade,
não podendo reclamar pagamento de qualquer obrigação decorrente do mesmo acidente.
Por tais razões, correta a r. sentença. E, nos termos do § 11, do art.
85 do CPC, majora-se o percentual dos honorários para 12% do valor da causa.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator